Tribunal: STF
Processo: RHC 270360
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. ART. 28-A DO CPP. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL.  NEGATIVA DE OFERTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR. DISCRICIONARIEDADE REGRADA.  ILEGALIDADE: AUSÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.   

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar, pelo qual o Plenário, por unanimidade, denegou a ordem no Habeas Corpus nº 7000769-22.2025.7.00.0000/DF (e-doc. 1, p. 153).

2. Consta dos autos que o recorrente responde à Ação Penal Militar nº 7000176-51.2025.7.11.0011, pela suposta prática do crime previsto no art. 187 do Código Penal Militar (deserção). 

3. Na resposta à acusação, a defesa arguiu a nulidade da denúncia em razão de o Ministério Público Militar não ter oferecido o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP). O Conselho Permanente de Justiça indeferiu o pleito, ao fundamento de inaplicabilidade do ANPP no âmbito da Justiça Militar (e-doc. 1, p. 69).

4. Inconformada, a defesa impetrou o citado habeas corpus perante o STM. A Corte denegou a ordem, resultando no ato ora recorrido. 

5. No presente recurso, a Defensoria Pública da União sustenta, em síntese, a violação aos princípios da legalidade, isonomia e devido processo legal, ao argumento de que a negativa de oferta do ANPP não observou os requisitos legais do art. 28-A do CPP, tendo sido fundada em critérios abstratos e não previstos em lei. Afirma, ainda, que o instituto deve ser aplicado à Justiça Militar, inclusive com base em precedentes do Supremo Tribunal Federal que admitem sua incidência mesmo após o recebimento da denúncia ou a prolação de sentença. Argumenta que o recorrente preenche os requisitos legais para a celebração do acordo, de modo que o ANPP seria medida suficiente e adequada para reprovação e prevenção do delito. Sustenta, ademais, que a fundamentação do Ministério Público Militar para a recusa do acordo é genérica e baseada na gravidade abstrata do delito de deserção, sem consideração das circunstâncias concretas do caso, o que configuraria constrangimento ilegal.

6. Requer, liminarmente, a suspensão da ação penal militar em curso e, no mérito, o provimento do recurso para reconhecer a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal ao caso, com a consequente remessa dos autos ao Ministério Público Militar para a análise e eventual proposta do acordo. 

É o relatório. 

Decido. 

7. O Código de Processo Penal, no art. 28-A, § 2º, ao estabelecer as exceções para a celebração do ANPP, não traz qualquer impedimento à aplicação do instituto no processo penal militar. Veja-se o teor do dispositivo: 

 “Art. 28-A. Não sendo caso de arquivamento e tendo o investigado confessado formal e circunstancialmente a prática de infração penal sem violência ou grave ameaça e com pena mínima inferior a 4 (quatro) anos, o Ministério Público poderá propor acordo de não persecução penal, desde que necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, mediante as seguintes condições ajustadas cumulativa e alternativamente:
(...) 
§ 2º O disposto no caput deste artigo não se aplica nas seguintes hipóteses:
I - se for cabível transação penal de competência dos Juizados Especiais Criminais, nos termos da lei; 
II - se o investigado for reincidente ou se houver elementos probatórios que indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas;
III - ter sido o agente beneficiado nos 5 (cinco) anos anteriores ao cometimento da infração, em acordo de não persecução penal, transação penal ou suspensão condicional do processo; e
IV - nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica ou familiar, ou praticados contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, em favor do agressor.” 	

8. Por outro lado, também sinalizando a inexistência de impedimento, o Código de Processo Penal Militar não estabelece qualquer regulamentação distinta ou restritiva em relação ao ANPP. Pelo contrário, o referido diploma legal dispõe, em seu art. 3º, que as lacunas devem ser supridas pela legislação processual comum:

Art. 3º - Os casos omissos neste Código serão supridos: 
a) pela legislação de processo penal comum, quando aplicável ao caso concreto e sem prejuízo da índole do processo penal militar.

9. Com efeito, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem se firmado no sentido de que a interpretação sistemática do art. 28-A, § 2º, do CPP e do art. 3º do CPPM permite a aplicação do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. A esse respeito, destaca-se, a título exemplificativo, recente precedente da Segunda Turma da Corte, decidido por unanimidade de votos:

HABEAS CORPUS. ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. INCIDÊNCIA DO ART. 28-A DO CPP AO PROCESSO PENAL MILITAR. POSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DO ART. 3° DO CPPM E ART. 28-A, §2º DO CPP. VEDAÇÃO EM ABSTRATO DA INCIDÊNCIA DO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL À JUSTIÇA MILITAR. SÚMULA 18 DO STM. AFRONTA A LEGALIDADE ESTRITA. ART. 28, §2º DO CPP. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DE NORMA QUE LIMITA BENEFÍCIO PROCESSUAL-PENAL. ORDEM CONCEDIDA PARA POSSIBILITAR A PROPOSITURA DE ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL SE PREENCHIDOS OS REQUISITOS LEGAIS. 
1. A interpretação sistemática dos art. 28-A, § 2º, do CPP e art. 3º do CPPM autoriza a aplicabilidade do Acordo de Não Persecução Penal no âmbito da Justiça Militar. 
2. O art. 28-A, § 2°, do CPP comum nada opôs quanto a sua incidência no processo penal militar e, do mesmo modo, a legislação militar admite, em caso de omissão legislativa, a incidência direta da legislação processual comum (Art. 3º do CPPM). 
3. A aplicação do art. 28-A do CPP à Justiça Castrense também coaduna-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, que, em recentes julgados, compreendeu pela possibilidade de incidência da legislação comum a processos penais militares se verificada compatibilidade com princípios constitucionais. Precedentes. 
4. Ausente proibição legal expressa, afronta a legalidade estrita vedar, em abstrato, a incidência do ANPP a toda gama de processos penais militares, como se denota do enunciado 18 da Súmula do STM (“Súmula 18 - O art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União). 
5. É certo que especificidades do caso concreto poderão, se devidamente justificadas, ensejar o não oferecimento do acordo ou mesmo sua não homologação pelo Poder Judiciário. 
6. Ordem de habeas corpus concedida para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais.
(HC nº 232.254/PE, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 29/04/2024, p. 08/05/2024)

10. No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas transitadas em julgado: HC-AgR nº 221.238/RJ, Rel. Min. Nunes Marques, j. 29/02/2024, p. 05/03/2024; e HC nº 232.564/AM, Rel. Min. Gilmar Mendes,  j. 19/09/2023, p. 21/09/2023. 

11. Contudo, verifica-se que, ao contrário do que sustenta a defesa, a negativa de aplicação do ANPP não decorreu de manifestação desprovida de fundamentação. Ainda que o Superior Tribunal Militar, no julgamento do habeas corpus, tenha externado o entendimento de que o ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, não se aplica à Justiça Militar da União (e-doc. 1, p. 151-156), conforme se depreende dos autos, houve manifestação expressa e devidamente fundamentada do órgão de acusação, no sentido da inaplicabilidade do instituto ao caso concreto. Veja-se, nesse sentido, o que constou da manifestação do MPM, em momento concomitante ao oferecimento de denúncia: 

“(...) 
Avaliando os elementos de informação trazidos pela inquisa, entende o Parquet que há indícios da prática do delito supracitado, razão pela qual é oferecida denúncia e peça apartada.
Urge esclarecer que o crime em foco importa em grave ferimento ao dever e do serviço militar, além de possuir uma grande incidência no âmbito das Forças Armadas, de maneira que não é o Acordo de Não Persecução Penal necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em foco, razão esta que leva o titular da ação penal a não oferecer a avença de não prosseguimento da persecução, conforme art. 28-A do Código de Processo Penal comum. 
Em adição, a evitar a celebração do acordo mencionado, tem-se a Decisão do Egrégio Superior Tribunal Militar, nos autos do IRDR 7000457- 17.2023.7.00.00001, que firmou tese ratificando o teor da Súmula n. 18, da mesma Corte, segundo a qual o “art. 28-A do Código de Processo Penal comum, que dispõe sobre o Acordo de Não Persecução Penal, não se aplica à Justiça Militar da União”. 
Pelo exposto e em conclusão, o Parquet das Armas não oferece o acordo de não persecução penal e, em consequência, como já consignado, oferece denúncia em face dO S2 SNE DEYVIS GUSTAVO RODRIGUES RIBEIRO e peça diversa.” (e-do. 1, p. 14-15; grifos nossos). 

12. Tem-se, na verdade, a insurgência da defesa contra a negativa do Ministério Público em celebrar o acordo, sendo certo que a recusa foi motivada de forma expressa no sentido “não é o Acordo de Não Persecução Penal necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime em foco”.  

13. Corroborando tal óptica, vale referir às informações prestadas pelo Órgão do Ministério Público Militar, no âmbito do writ ajuizado no STM:

“Paralelamente à denúncia, na mesma data de seu oferecimento, analisando o caso concreto, lavrou-se manifestação negativa de oferecimento de Acordo de Não Persecução Penal - ANPP (Evento 52 da IPD n. 7000106-34.2025.7.11.0011). 
A não celebração da avença partiu do pressuposto de que o ANPP, no caso concreto, não se mostrava necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do delito cometido, vez que o crime de deserção “importa em grave ferimento ao dever e do serviço militar, além de possuir uma grande incidência no âmbito das Forças Armadas, de maneira que não é o Acordo de Não Persecução Penal necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime”, o que levou o “titular da ação penal a não oferecer a avença de não prosseguimento da persecução, conforme art. 28-A do Código de Processo Penal comum”. 
Essa postura, deve-se ressaltar, avaliou a questão sob um prisma subjetivo e foi arrimada na concepção de que a natureza jurídica do instituto do ANPP é a de “acordo extrajudicial” e não de direito público subjetivo do investigado, como evidencia qualificada doutrina sobre o assunto. A natureza negocial do instituto em comento, anote-se, encontra respaldo no próprio julgado mencionado pela Impetrante, o HC n. 232.254, julgado pela 2ª Turma do Supremo Tribunal Federal, em 29 de abril de 2024, em que, à unanimidade, foi concedida ordem de habeas corpus “para reconhecer a possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP a processos penais militares e determinar que o Juízo a quo abra vista ao Ministério Público, a fim de oportunizar-lhe a propositura do Acordo de Não Persecução Penal, se entender preenchidos os requisitos legais” (g,n.). 
De se notar que a “possibilidade de incidência do art. 28-A do CPP” não foi absolutamente negada pelo Órgão Ministerial, mas, ao contrário, avaliando-se justamente essa possibilidade, no caso concreto, entendeu-se que o caput do mencionado art. 28-A não estava satisfeito para ensejar a avença não persecutória, ou seja, justamente em alinhamento à decisão do Supremo Tribunal Federal, não se entendeu que estavam preenchidos os requisitos legais.” (e-doc. 1, p. 108; grifos nossos). 

14. Desse modo, tendo o representante do Ministério Público Militar, no âmbito da primeira instância, concluído pela não apresentação da proposta, entendo não haver ilegalidade a ser reconhecida. 

15. O Acordo de Não Persecução Penal não configura direito subjetivo do imputado, mas sim faculdade, ainda que juridicamente regrada, conferida ao órgão de acusação, não sendo dado ao Poder Judiciário substituir-se ao Ministério Público para compelir a sua oferta, quando, diante das circunstâncias concretas, o Parquet entende pela sua inadequação. No caso, a negativa de observância ao ANPP não se fundou exclusivamente na alegação de inaplicabilidade do instituto à Justiça Militar, mas decorreu de análise fundamentada dos elementos do caso, razão pela qual se revela incabível, com base na documentação constante dos autos, determinar nova avaliação pelo Ministério Público Militar acerca da viabilidade do benefício.

16. Por fim, vale ressaltar que não há notícia de que, após a manifestação negativa do Ministério Público, a defesa tenha impugnado  o posicionamento nos termos do art. 28-A, § 14, do Código de Processo Penal, requerendo a remessa dos autos à Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Militar para reavaliação da recusa ministerial quanto à proposta de ANPP. Tem-se, portanto, quadro que indica a preclusão da matéria.

17. Ante o exposto, com fundamento no art. 192 do RISTF, denego a ordem de habeas corpus. 

Publique-se.

Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator